Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte exequente (advogado de um dos três corréus) visa à reforma da sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na interpretação acerca da distribuição do ônus sucumbencial fixado na sentença em favor dos três réus e a redistribuição desse ônus em relação a somente um deles, que teria parcialmente sucumbido após o provimento parcial da apelação da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação de regência determina que (i) na fase de cumprimento de sentença o juiz pode interpretar a extensão da coisa julgada e adaptar a execução aos limites da decisão transitada em julgado, desde que não a modifique (CPC, art. 509, § 4o); (ii) o princípio da sucumbência determina que a parte vencida do processo deve arcar com as despesas e honorários advocatícios da parte vencedora (CPC, arts. 82, § 2o e 85, caput); (iii) a redistribuição dos honorários é um efeito natural da alteração da sucumbência, devendo refletir a nova configuração da derrota e da vitória parcial entre as partes, garantindo o equilíbrio e a proporcionalidade (CPC, art. 86).
5. No caso concreto, com o julgamento da apelação na ação de conhecimento, adveio a reforma parcial da sentença, pois o acórdão deu provimento ao pedido de nulidade dos contratos em relação à um dos réus (Credibraz), mantendo, no entanto, a improcedência do pedido de reparação dos danos morais.
6. A parte autora passou a ser vencedora parcial no que se refere a um dos réus, cujo percentual do ônus de sucumbência deve ser distribuído de forma proporcional e equivalente entre eles (50% para cada um), pois ambos venceram e sucumbiram em um pedido, conforme fixado no acórdão.
7. Dessa forma, a interpretação é no sentido de que o ora apelante, advogado da ré Credibraz, parcialmente sucumbente, faz jus ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) de 1/3 (um terço) – cota atinente a uma cada dos três réus, sendo dois deles não sucumbentes – do vetor legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput, 86, 509, § 4o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1427061, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, Dje 8.6.2022